Tribunal: TJDFT
Processo: 0745577-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0745577-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VALERIA DE SOUZA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALERIA DE SOUZA LIMA, em desfavor de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no. 174834559, proferida nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, n°. 0710688-51.2023.8.07.0018, pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,26 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator